Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES. ALUGUEIS E ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A DEVOLUÇÃO FINAL DO BEM. CAUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. AUTORIZADAS PELO LOCADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal de Justiça, a desocupação física do imóvel sem a rescisão do contrato e entrega das chaves não desonera o locatário do cumprimento das suas obrigações, pelo que continua a responder pelo pagamento dos aluguéis e demais consectários. A responsabilidade do locatário estende-se, portanto, até a efetiva entrega das chaves. (Acórdão 1241667, 07051249720188070008, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020.). 1.1. A comunicação da entrega do imóvel a terceiro não obsta a obrigação locatícia ante a ausência de ciência da proprietária do imóvel.
2. O art. 23, inciso I, da Lei número 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. 2.1 Realizado o pagamento parcial, este deve ser abatido do débito exequendo.
3. Por expressa disposição contratual constante da Cláusula de Garantia, os valores deveriam ser restituídos à parte locatária devidamente corrigidos pelo índice da poupança. Ante a existência de expressa convenção entre as partes, inaplicável a aplicação de outro índice.
4. A modificação do projeto arquitetônico foi expressamente consentida pelo locador no próprio instrumento particular firmado entre as partes.
5. O art. 884 do Código Civil estabelece que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. Nesse sentido, tendo os gastos realizados pela parte autora (locatária) se convertido em favor do réu (locador), é devida a indenização a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.